Tribunal: TJSP
Processo: 1040526-77.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1040526-77.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 16.887 D
1
Registro: 2020.0000495460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040526-77.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante WATT
DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE
PETRÓLEO LTDA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e ILUSTRÍSSIMO
SR. DOUTOR PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO EM CAMPINAS/SP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Fabio Martins Bonilha Curi, deram parcial provimento ao recurso. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1040526-77.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 16.887 D
2
Apelação Cível no 1040526-77.2019.8.26.0114
Apelante: Watt Distribuidora Brasileira de Combustíveis e Derivados de
Petróleo Ltda
Apelados: Estado de São Paulo e Ilustríssimo Sr. Doutor Procurador Chefe da
Procuradoria do Estado de São Paulo Em Campinas/sp
Comarca: Campinas
Voto no 16.887
Ementa:
Ação anulatória. Pretensão de afastamento de
Auto de Imposição e Infração de Multa.
Descumprimento
de
obrigação
tributária
acessória. Impossibilidade de exclusão da
sanção. Ausência de tempestiva apresentação de guia de informação. Inocorrência de denúncia espontânea.
Contudo, redução de multa em atendimento à
razoabilidade. Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 112/114, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a presente ação anulatória, por entender incontroverso
o cometimento da infração tributária acessória e por entender que a
aplicação da sanção encontra respaldo em lei e que a multa foi fixada em
patamar razoável.
O apelo é da impetrante que pretende o afastamento da
multa ou a sua redução, ao argumento de que a sanção decorreu de
ausência de entrega de um único documento fiscal, e que essa situação
não causou prejuízo ao erário. Pede, assim, que sejam observados os
princípios de razoabilidade e proporcionalidade e que esse ato isolado não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1040526-77.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 16.887 D
3
foi cometido com dolo fraude ou simulação (fls. 122/131).
O recurso foi processado e respondido (fls. 154/160),
anotada a oposição ao julgamento virtual (fl. 164).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
No presente mandado de segurança, visa-se ao
afastamento da multa imputada no Auto de Infração e Imposição de Multa
no 4.103.889 (copiado à fl. 25/26) e que impôs à impetrante multa pelo
cometimento de infração relativa a descumprimento de obrigação tributária
acessória decorrente da não entrega da Guia de Informação (GIA) no mês
de agosto de 2016.
É
incontroverso
o
descumprimento
de
obrigação
acessória, ainda que, posteriormente ao início da ação fiscal, a impetrante
tenha realizado a entrega do documento fiscal discutido.
Conforme o disposto no artigo 113, § 3o, do Código
Tributário Nacional, o simples fato de inobservância da obrigação acessória
converte essa em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária. Nesse sentido, o descumprimento do dever instrumental faz
desaparecer a relação originária que o instituiu, surgindo, em seu lugar, um
vínculo sancionatório, portador de uma penalidade pecuniária que onerará
o patrimônio do infrator1.
Assim, diante da autonomia em relação à obrigação
principal, a ausência de prejuízo ao fisco ou benefício ao contribuinte não
impede a aplicação da sanção.
Logo, é devida a multa aplicada pelo descumprimento do
1 CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 2a edição, 1986, página 176.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1040526-77.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 16.887 D
4
dever instrumental.
A multa aplicada pela autoridade fiscal foi fixada em R$
575.486,00, consistente em 2% sobre o valor das operações do período,
conforme a previsão do artigo 85, VII, “a”, c/c §§ 8o, 9o e 10o, da Lei no
6.374/89 (demonstrativo de cálculo: fl. 27).
É certo que a multa adotada encontra respaldo legal e
que ela deve ser rigorosa a fim de cumprir sua finalidade punitiva e
suasória. Contudo, e não obstante o respeito ao entendimento adotado na
r. sentença, as circunstâncias do caso revelam que a sanção é excessiva e
ofende à razoabilidade.
Como visto, a infração tem por base a ausência de
apresentação de uma única Guia de Recolhimento, relativa ao mês de
agosto de 2016 e não se tem notícias de que a impetrante seja infratora
contumaz, ou que tenha agido com indícios de dolo, fraude ou simulação.
Assim, a sanção excede à razoabilidade e à
proporcionalidade em relação à conduta e deve ser limitada à metade do
valor aplicado pela fiscalização.
Confira-se o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL - ICMS - AIIM lavrado por descumprimento de
obrigação acessória relacionada à entrega de arquivos
magnéticos
e
documentos
fiscais
-
Infrações
comprovadas - Penalidades devidas - Multa aplicada
de 15 UFESPS por documento fiscal não entregue
que possui efeito confiscatório - Valor total da multa
que supera o valor das operações realizadas naquele
período - Ofensa ao princípio da proporcionalidade -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1040526-77.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 16.887 D
5
Penalidade que deve ser reduzida - Sentença
parcialmente
reformada
-
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1002836-40.2019.8.26.0073; Relatora: Des.a Maria
Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Avaré - SAF - Serviço de Anexo
Fiscal; Data do Julgamento: 16/05/2020; Data de
Registro: 16/05/2020).
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ICMS -
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA -
INFRAÇÃO FORMAL CONFIGURADA. Deixar de
apresentar à autoridade fiscalizadora os livros fiscais
Registros de Entradas referentes aos meses de
fevereiro a dezembro de 2010 implica na prática de
infração formal, punível por multa, nos termos da
legislação referida. Quanto à multa arbitrada no valor
de R$ 1.289.058,53 (correspondente a 1% sobre R$
128.905.823,53
-
valor
das
operações),
não
vislumbrando nos autos a ocorrência de dolo, coação
ou simulação somada a ausência de prejuízo ao erário
público na medida em que foi possível a averiguação
das irregularidades fiscais através das GIA's, a multa
aplicada, a despeito de ser mantida, deve ser reduzida
em 30% do valor anteriormente aplicado. Aplicação do
artigo 92 da Lei no 6.374, de 1989 e art; 527-A do
RICMS.
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
no
1010878-12.2017.8.26.0053;
Relator: Des. Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 1040526-77.2019.8.26.0114 Campinas Voto no 16.887 D
6
Data do Julgamento: 26/11/2019; Data de Registro:
28/11/2019).
Com esses fundamentos, o recurso é parcialmente
provido para reduzir a multa à metade do valor aplicado pela fiscalização.
Custas na forma da lei.
Dá-se PROVIMENTO PARCIAL ao recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator